Tribunal: TJMT
Processo: 0004613-50.2018.8.11.0002
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004613-50.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VALMIR LEITE DA SILVA - CPF: 987.492.771-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), RAPHAEL AUGUSTO DA COSTA - CPF: 046.266.831-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – INCONFORMISMO MINISTERIAL
–SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – FRAGILIDADE DA PROVA AMEALHADA AOS AUTOS – CORRETA APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO DESPROVIDO EM DISCORDÂNCIA COM O PARECER.

- No sistema processual penal pátrio, em conformidade com a

Constituição Federal que prevê os direitos e garantias individuais dos cidadãos, vigora o axioma
in dubio pro reo
, de modo, que só é possível a prolação de um édito condenatório quando estiverem comprovados os indícios materiais da existência do crime e sua autoria.

- Havendo dúvida razoável acerca da participação do apelado na prática delitiva que lhe foi imputada na denúncia, deve ser mantida a sua absolvição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O

Ministério Público

se insurge contra sentença

de Ids. 62270993/994 em que foi absolvido
Valmir Leite da Silva,
em relação à autoria do crime de Tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

O apelo ministerial, interposto a tempo e modo, busca a
condenação
do apelado nos termos da denúncia, pois o
Parquet
entende que a prova produzida em ambas as fases da persecução penal é suficiente para embasar um édito condenatório (Ids. 62270999/62271452).

Nas contrarrazões defensivas, sob Id. 62271452 pugna-se o
desprovimento
do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, opina pelo
provimento
do apelo, conforme sumário do parecer que segue em transcrição livre (Id. 64767454):

Acusado absolvido do crime de tráfico de drogas – Inconformismo ministerial – Pretendida a condenação, ante a suficiência probatória – Pretensões procedentes – Provas suficientes a sustentar o édito condenatório – Autoria comprovada nos autos –
Depoimento das testemunhas policiais
–
Negativa de autoria isolada e divorciada do enredo probatório – Testemunho policial que merece credibilidade, sobretudo porque colhido mediante

o compromisso de dizer a verdade, sob as penas da lei
–
Pelo
provimento
do recurso.

É o Relatório.

À d. Revisão.

Cuiabá, 3 de dezembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021